Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722895-12.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação, a parte Autora, na petição de id. 31436918/31436920 e 32215120/32215126 apresenta pedido de renúncia ao direito de ação e o consequente arquivamento dos autos. Intimados os demandados, apenas a PREVI se manifestou na petição de id. 33524377/33524378, informando que concorda com o pleito de renúncia apresentado, requerendo o encerramento dos autos, porém, com a condenação da parte Autora nas custas processuais e honorários advocatícios. A parte Autora, intimada para manifestar a respeito, deixou transcorrer in albis o prazo (id. 34439062). É o relato. DECIDO. É sabido da possibilidade de homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em qualquer instância, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Certo é ainda que, nos termos do art. 90 do CPC, aquele que desiste ou renuncia ao direito de ação dever arcar com os honorários de sucumbência. Confira-se: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Desta forma, ao apresentar o pedido de renúncia ao direito que se funda a ação, nos termos do art. 90 do CPC, a parte autora assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência e demais despesas processuais. Quanto ao percentual fixado, o art. 85 do CPC determina o seguinte: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. § 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. § 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 . § 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14. § 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. § 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Na hipótese, não houve valor certo fixado em condenação na sentença ou acórdão, e não tem como precisar o efetivo proveito econômico, e o valor da causa se mostra considerável (R$ 60.000,00 sem atualização), o que implicaria em uma quantia exorbitante a ser fixada e em desacordo com as características da lide. Em sendo assim, considerando o pleito de renúncia, tenho por aplicar nesse momento processual a fixação da verba honorária com base no disposto do art. 85, §8o, do CPC, qual seja, por apreciação equitativa. E baseando-se nessa interpretação, a propósito, com fundamento os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, na forma do artigo 8o, do diploma processual, devem orientar a aplicação do ordenamento jurídico pelo julgador e busca evitar a caracterização de enriquecimento sem causa, tenho por fixar os honorários sucumbenciais devidos pela parte Autora em favor dos Apelados o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Pelo exposto, acolho e homologo o pedido de renúncia apresentado pela parte Autora, e com fundamento no art. 487, III, c, do CPC, extingo o processo com resolução do mérito. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos demandados, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora